Tribunal: TCU
Processo: 005.975/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1516/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.975/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adinete Sousa da Costa Mezzalira (XXX.531.053-XX); Ana Ligia Leandrini de Oliveira (XXX.747.968-XX); Eduardo Liebl (XXX.198.719-XX); Ines Amanda Streit (XXX.802.840-XX); Jasmim Ribeiro da Silva (XXX.425.402-XX); Maira Chinelatto Alves (XXX.322.138-XX); Nei Junior da Silva Farias (XXX.354.552-XX); Renan dos Santos Rodrigues (XXX.216.762-XX); Ruan Richards da Silva Laranjeira (XXX.702.362-XX); Tiago Felipe Arruda Maia (XXX.887.242-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.